Tribunal: TJBA
Processo: 8078753-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078753-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILO BOAVENTURA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITUBERÁ - BA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2°, VIII, CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO/PROIBIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DECLARADA A PREJUDICIALIDADE DESTA PARTE DA IMPETRAÇÃO DIANTE DA APRESENTAÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA PELO PARQUET. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NOS ARTS. 312 E 313, CPP NO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA COM FULCRO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR TRÊS INDIVÍDUOS ENCAPUZADOS QUE SE DIRIGIRAM À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E EFETURAM VÁRIOS DISPAROS CONTRA SUA PESSOA DURANTE PERÍODO NOTURNO E, EM SEGUIDA, SAÍRAM EM FUGA). PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO DEMONSTRADA IN CASU. ANÁLISE QUE, DE ACORDO COM A CORTE CIDADÃ, DEVE PERMEAR A AVALIAÇÃO DO RISCO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE REPRESENTA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP. NÃO RECOMENDÁVEL NA ESPÉCIE. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CUJOS ELEMENTOS INVESTIGATÓRIOS INDICAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE, O QUAL, EM TESE, ESTARIA ENVOLVIDO EM OUTRAS PRÁTICAS DA MESMA NATUREZA. ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E COMOÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE LOCAL QUE IMPÕEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO AGENTE. DECLARADA A PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO WRIT E, QUANTO A EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, inciso VIII, Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a alegada ilegalidade por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, sob o pálio da garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente; (iii) avaliar a tese de ausência de contemporaneidade da medida cautelar, considerando o tempo transcorrido entre os fatos e a decretação da prisão; e (iv) aferir a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para o caso em apreço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com fulcro no art. 266, RI/TJBA, declara-se a prejudicialidade da impetração no que concerne à alegação de excesso de prazo de oferecimento da denúncia, em virtude da apresentação da exordial acusatória pelo Ministério Público. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O modus operandi do delito, evidenciado pela utilização de um veículo de posse do paciente para transportar executores encapuzados, que atingiram a vítima com múltiplos disparos em casa, durante o período noturno, configura uma extrema gravidade concreta da conduta. Tal brutalidade, planejamento e posse do automóvel utilizado na fuga indicam a periculosidade do agente, a qual é reforçada pela notícia da sua suposta participação anterior em outro crime de homicídio, o que sugere uma conduta reiteradamente criminosa e um risco iminente de reiteração delitiva, conforme apontado na decisão de primeiro grau. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar também não prospera. A jurisprudência do STJ se consolida no sentido de que a contemporaneidade não se refere meramente à proximidade cronológica dos fatos, mas sim à atualidade e permanência dos riscos gerados pela liberdade do imputado, que justifiquem a manutenção da prisão, a qual é inafastável na espécie. 5. Por ora, o pedido de substituição da medida extrema por cautelares diversas do art. 319, CPP também não merece guarida, porquanto essas revelam-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Writ parcialmente prejudicado e, quanto à extensão conhecida, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 312, 313, 319; CP: art. 121, § 2º, inciso VIII; RI/TJBA: art. 266 Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 926.770/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025; STJ: AgRg no RHC n. 218.256/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025; STJ: HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025; STJ: AgRg no RHC n. 212.044/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8078753-43.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrantes Rogério Oliveira Andrade e Rogério Oliveira Andrade Júnior, como paciente Danilo Boaventura dos Santos, no bojo do qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ituberá/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em declarar a prejudicialidade parcial do writ e, quanto à extensão conhecida da impetração, denegar a ordem vindicada.